Tribunal: TJMT
Processo: 1009542-47.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009542-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUNIOR ALVES DE CAMPOS (PACIENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO - CPF: 062.096.941-52 (TERCEIRO INTERESSADO), WERVITON THIAGO LEÃO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

"HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE

E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM [ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006] –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
– INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – APREENSÃO DE 19,78G

DE COCAÍNA, 139,50G DE MACONHA, 01 PORÇÃO DE ÁCIDO BÓRICO, COM MASSA DE 22,90, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.620,00 (MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS) EM DINHEIRO TROCADO, 02 (DOIS) VEÍCULOS, 01 (UM) SIMULACRO DE ARMA DE FOGO,
01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO
– VALIDADE DA MOTIVAÇÃO LANÇADA NO DECISUM –
RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
–

A REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS PREVENTIVAS OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, MESMO PRISÕES DOMICILIARES, NÃO PODE SE CONCRETIZAR INDISCRIMINADAMENTE DE MANEIRA DISSOCIADA DAS PARTICULARIDADES DE CADA CASO CONCRETO
- PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO

–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
–

IRRELEVÂNCIA
– PRECEDENTES STJ
HC Nº 316.706/SP
–

CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS [ART.319 CPP] –

INSUFICIÊNCIA – PACIENTE QUE OSTENTA MÁCULA EM REGISTROS PENAIS–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
– ORDEM DENEGADA.

A prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem, para resguardar a sociedade, pois a diversidade de
drogas, quantidade e a apreensão
de uma balança de precisão e valores em dinheiro trocado, são elementos que indicam a possível prática do comércio de drogas pela segregada e seu filho, deixando claro, com base em fatos concretos, que sua liberdade pode causar dano ao meio social.

De igual teor, descabida em razão do novo coronavírus quando o paciente não se enquadra no grupo de risco e nem tampouco apresenta documento médico ou que validamente ateste a condição clínica do paciente.

Predicados do acusado, não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Erick Rafael da Silva Leite em benefício de
JUNIOR ALVES DE CAMPOS

vulgo “Fuli”
(Id.40993996-fls.01/22) qualificado, que nos autos da ação penal nº 9650-64.2020.811.0042, (Cód.620323), estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, que o paciente foi preso em flagrante no dia 31 de março de 2020, por suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas e associação nos termos do art. 33 e 35 da lei nº. 11.343/2006
.

Consta do caderno investigativo que, após informações de suposta mercancia de drogas em uma determinada residência do bairro Cidade Alta, nesta urbe, os policiais diligenciaram ao referido local e encontram certa quantidade de drogas [19,78 g de cocaína e 139,50 g maconha], R$ 1.620,00 [mil seiscentos e vinte reais] em dinheiro, 02 (dois) veículos e um simulacro de arma de fogo, oportunidade em que foi efetivada a prisão dos pacientes.

Assim, sustenta as seguintes teses:
1)
ausência dos requisitos da prisão preventiva e alto teor genérico e abstrato do édito prisional, porquanto o paciente não oferece risco à ordem pública,
2)
a prisão preventiva a ser utilizada como
ultima ratio
no ordenamento jurídico,
3)
aplicabilidade da Recomendação 62 do CNJ pelo fator de risco da propagação da infecção pelo novo Coronavírus - COVID-19, tendo em vista que o paciente apresenta problemas respiratórios (Id.40993996-fl.23),

4)

predicados pessoais que militam em favor do paciente,
5)
aplicabilidade das medidas cautelares alternativas a prisão do art.319 do CPP, em especial, pelo monitoramento eletrônico.

Aduz que a decisão prolatada em 01.04.2020:
“(...)deixa-se as claras que o magistrado manifestou o seu entendimento de forma abstrata sem elementos concretos a determinar o juízo de culpa. Ao justificar sob o elemento da ordem pública, sendo essa exclusiva, torna-se uma medida genérica, assim, há notório constrangimento na liberdade do paciente.” (Sic.)

Informa que:
"(...)

a decisão deixou de analisar pontos importantes apostados pela defesa, inclusive, a justificativa através de atestado médico onde profissional habilitado aponta de forma inequívoca, graves problemas respiratórios do paciente ".(Sic.)

Argumenta que:
"(...)

segregar o requerente é tão prejudicial quanto a razão de se coibir o tráfico de drogas por notória mácula a saúde pública, diga-se de passagem que, este tem bronquite e indícios de asma, assim é de se priorizar a sua liberdade em monitoramento na sua residência.
"
(sic.)

Ressalta que:
“(...)em termos da Garantia da Ordem Pública: para que então o instituto seja preservado, é indispensável observar os riscos que imputado tem a oferecer a sociedade e, ao caso concreto, seus deslizes não ensejam gravidade real, violência ou ameaça e, a sua conduta demonstra que há de cumprir todos os atos processuais.”(sic.)

Salienta ainda, que:
"(...)

ter o requerente preso nessas circunstâncias sob a justificativa de garantia de ordem pública é uma afronta ao devido processo legal e a presunção de inocência, pois conforme dito outrora esse não ostenta em seu desfavor condenações anteriores ou qualquer processo investigativo dessa natureza ".(sic.)

Sobreleva que existem medidas diversas da prisão, que ainda poderão reduzir gastos ao erário também poderá evitar que a segregada se forme nas repartições do crime dentro do sistema penitenciário.

Postergada a análise da medida liminar (Id.42092957), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.42471963, 42471964). A liminar foi indeferida (Id.48903496). Juntou documentos (Id.40993996, 41000450).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.
Joao Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela
denegação

da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 49588955):

“HABEAS CORPUS: TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. – BUSCA-SE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SOB ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO, MESMO QUE CONDICIONADA À IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. – BRADA AINDA A DEFESA, QUE A LIBERDADE DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA, SOB O ARGUMENTO DE REDUZIR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO E DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), POIS PERTENCERIA AO GRUPO DE RISCO, POR POSSUIR PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS, CITANDO A RECOMENDAÇÃO N°. 62/2020 DO CNJ. – LIMINAR INDEFERIDA – VISLUMBRA-SE NO CASO EM COMENTO QUE O DECRETO CONSTRITIVO PREVENTIVO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, À LUZ DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS, A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA ESTÁ SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA PARA GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA E PARA SE EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE, DADA AS PARTICULARIDADES DO CASO EM CONCRETO. – POSTO QUE O PACIENTE JUNIOR, JÁ RESPONDE POR OUTRA AÇÃO PENAL PELO COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (CÓD. 352668), JUNTO A 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT, BEM COMO, ASSUMIU TRAFICÂNCIA QUANDO INQUIRIDO EM SEDE POLICIAL. – NO CASO EM COMENTO, A QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS NA POS - SE DO PACIENTE E DEMAIS CORRÉUS, SÃO CONSIDERÁVEIS, POIS FORAM DE 19,78G (DEZENOVE VÍRGULA SETENTA E OITO GRAMAS) DE COCAÍNA E 139,50G (CENTO E TRINTA E NOVE VÍRGULA CINQUENTA GRAMAS) DE MACONHA. ALÉM DISSO, TAMBÉM FORAM APREENDIDOS 01 (UMA) PORÇÃO DE ÁCIDO BÓRICO, COM MASSA DE 22,90 (VINTE E DOIS VÍRGULA NO - VENTA GRAMAS), A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.620,00 (MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS) EM DINHEIRO, INCLUSIVE, COM NOTAS DE DINHEIRO TROCADO, 02 (DOIS) VEÍCULOS, 01 (UM) SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, 01 (UMA) MÁQUINA DE CARTÃO CIELO, 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO, 01 (UM) TROMBONE DE VARA E 01 (UM) ROLO DE PLÁSTICO FILME, AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EVIDENCIAM A PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, INCLUSIVE CONFORME AS INFORMAÇÕES LEVANTADAS NO LOCAL DA PRISÃO DO PACIENTE E DEMAIS CORRÉUS, DE QUE A BOCA DE FUMO SERIA DE PROPRIEDADE DO SUPLICANTE JUNIOR. – CONSABIDO, TEM-SE QUE “EMBORA DESPROVIDO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA, O DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ALÉM DE COLOCAR EM RISCO A SAÚDE PÚBLICA E SER MOTE DE OUTROS DIVERSOS CRIMES, É FONTE DE DESESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES E SOCIAIS, MOTIVOS SUFICIENTES PARA MANTER A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE.” (STJ-HC 401557). – NÃO HÁ AINDA EM QUE SE FALAR, EM QUALQUER VÍCIO OU ILEGALIDADE NA DECISÃO DO MAGISTRADO DE PISO, POSTO QUE FORA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA SE EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA E CONFORME A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ E DA PORTARIA-CONJUNTA Nº 247 E 249, AMBAS DO TJMT. – EXSURGE, AINDA, A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, EM HOMENAGEM, INCLUSIVE, AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA (STJ - RHC 73.206/ES). – MEDIDAS CAUTELA - RES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA (ART. 319 DO CPP) NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETAS DOS CRIMES E DA PERICULOSIDADE DO SUPLICANTE, ATÉ PORQUE O CLAUSTRO CAUTELAR PRESSUPÕE JUÍZO PRÉVIO DE INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 282, §6º, DO CPP). – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA NÃO EVIDÊNCIA À LUZ DO INC. LXI, DO ART. 5º DO CF. – ADEMAIS OS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, NÃO TORNAM O AGENTE AUTOMATICAMENTE IMUNE À PRISÃO PROCESSUAL (ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 43 – TJMT). – IN CASU, O PACIENTE JUNIOR NÃO COMPROVOU QUE PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO, POIS INSTRUIU O SEU PEDIDO COM UMA SIMPLES RECEITA MÉDICA, QUE NÃO ATESTA A COMORBIDADE POR ELE ALEGADA, NA REALIDADE O SUPLICANTE ENCONTRARÁ MAIS RISCO DE CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) FORA DO SISTEMA PRISIONAL, AO SER COLOCADO EM LIBERDADE. – ADEMAIS, CONSABIDO, A RECOMENDAÇÃO N°. 62/2020 DO CNJ, NÃO É UM SALVO CONDUTO PARA RÉUS QUE TIVERAM A SUA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DECRETADA, COMO NO CASO EM VOGA, POIS SERIA UMA MEDIDA SIMPLISTA DE ABRIR AS PORTAS DOS PRESÍDIOS AOS INCREPADOS, DEIXANDO O RESTANTE DA POPULAÇÃO VULNERÁVEL. – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de JUNIOR ALVES DE CAMPOS, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT.

Assim, passo a análise sequenciada das teses apresentadas.

1)
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –TEOR GENÉRICO E ABSTRATO DO ÉDITO PRISIONAL – PACIENTE NÃO OFERECE RISCO À ORDEM PÚBLICA – 2) PRISÃO PREVENTIVA A SER UTILIZADA COMO
ULTIMA RATIO
NO ORDENAMENTO JURÍDICO.

Para adequada análise da tese de ausência dos requisitos da prisão preventiva e fundamento genérico do édito prisional, transcreve-se a decisão, em síntese:

“Vistos, etc.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de
JUNIOR ALVES DE CAMPOS,
WERVITON THIAGO LEÃO GOMES e JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO, autuados pela prática dos crimes tipificados no artigo 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

Em cumprimento a Recomendação 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, atinente à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid 19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, os Autuados deixaram de ser entrevistados em Audiência de Custódia.

Nesse sentido, adverte, excepcionalmente, o artigo 8º da reportada Recomendação:

“Art. 8o Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.”

O representante do Ministério Público teve acesso ao Auto de Prisão em Flagrante e manifestou, via e-mail, pela conversão da prisão em flagrante, em preventiva. A Defensoria Pública requereu a liberdade provisória dos Autuados.

Assim, nos termos do art. 310 do CPP passo a decidir:

O presente Auto versa sobre crimes de tráfico de substância entorpecente e associação para o tráfico.

O Pleno do STF, por maioria, deferiu o pedido formulado no Habeas Corpus nº 104.339/SP e declarou a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”, constante do art. 44, caput, da Lei 11.343/2006, determinando que sejam apreciados os requisitos previstos no art. 312 do CPP e, se for o caso, ser mantida a prisão cautelar do agente. Consequentemente, esta decisão do Pretório Excelso deve nortear as demais decisões a respeito da liberdade provisória nos crimes de tráfico de entorpecentes, tal qual vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 44 DA LEI N.11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 104.339/SP, por maioria, declarou a inconstitucionalidade da expressão "e liberdade provisória", constante do art. 44, caput, da Lei 11.343/2006, determinando que, uma vez apreciados os requisitos previstos no art. 312 do CPP, se for o caso, fosse mantida a segregação cautelar. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a despeito da Corte estadual se referir apenas à constitucionalidade do art. 44 da Lei n. 11.343/06 como fundamentação para negar a liberdade provisória ao paciente, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelo Juízo de primeiro grau, tendo sido demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela grande quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas - 823,21g de maconha e 536,22g de cocaína, além de um porção de crack - circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 543.752/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Assim, uma vez afastada a vedação legal à concessão da liberdade provisória mesmo em caso de crimes hediondos (ou equiparados), passo a analisar a necessidade da segregação cautelar dos Autuados:

A prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifico que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Investigadores de Polícia que efetuaram a prisão em flagrante, bem como da apreensão das substâncias análogas à cocaína e maconha, teste preliminar positivo, confissão do Autuado Junior Alves e declarações da testemunha Diego de Oliveira Rodrigues.

Ressai das declarações dos Investigadores de Polícia que eles receberam várias denúncias informando que na residência localizada na Rua Luís de Matos, nº 75, Bairro Cidade Alta, nesta capital, estava ocorrendo a venda de drogas.

Então realizaram diligências no local e na data de ontem (30/03) filmaram o momento em que o usuário DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES comprou droga de uma pessoa identificada apenas por “Jatobá”, a qual não foi presa neste APF pelo fato de não ter sido localizada.

A equipe esperou o momento oportuno para abordar DIEGO e assim procederam no momento em que ele estava usando uma porção de pasta-base, com um cachimbo artesanal, entorpecente que havia acabado de adquirir.

Ao constatarem que realmente se tratava do comércio de drogas, a equipe realizou diligência na residência do Autuado JÚNIOR, vulgo “Fuli”, onde DIEGO havia acabado de comprar a reportada porção de pasta-base. Nesta residência estavam também os Autuados JEAN LUCAS e WERVITON THIAGO, local onde foi localizada uma expressiva quantidade de entorpecente – pasta-base de cocaína e maconha - além de grande quantidade de dinheiro, inclusive, com notas de dinheiro trocado, um simulacro de arma de fogo, uma máquina de cartão Cielo, uma balança de precisão, um trombone de vara e um rolo de plástico filme.

Segundo levantamentos realizados no local, o referido ponto de venda de drogas é mantido pelo Autuado JUNIOR ALVES DE CAMPOS, vulgo “Fuli”, com o apoio dos Autuados JEAN LUCA OLIVEIRA CARMO e WERVITON THIAGO LEÃO GOMES, que estão associados ao primeiro para a comercialização, realizando entregas, fato este comprovado durante as diligências e confirmado pelo usuário DIEGO, que afirma que a “boca” é do “Fuli”, mas os demais fazem o “corre” para “Fuli” e ele sempre compra droga naquele local.

Verifica-se do Termo de Exibição e Apreensão acostado ao APF, que além do entorpecente e demais objetos acima descritos, também foi apreendida a quantia de R$ 1.620,00 (mil, seiscentos e vinte reais) e dois veículos VW Gol.

Interrogados pela Autoridade Policial, apenas o Autuado JUNIOR confessou a prática do crime, alegando que todo o material e entorpecente apreendido lhe pertence e que por necessidade financeira realmente estava traficando. Esclareceu que compra cocaína e maconha no Bairro do Porto, em uma praça, de uma pessoa que não quer informar o nome, embala em pequenas porções que vende pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma.

Disse que o Autuado WERVITON é seu cunhado, mora no mesmo terreno, é usuário de maconha, sempre fuma com ele, mas não vende drogas. Em relação ao Autuado JEAN, alegou que estava na sua casa vendendo pipas. Quanto a DIEGO, afirmou que é seu vizinho, também é usuário e às vezes lhe fornece gratuitamente algumas porções de maconha para ele usar.

JEAN LUCAS declarou que estava na casa de Júnior vendendo pipas; que sabia que JUNIOR e WERVITON eram usuários de droga, mas não tinha conhecimento que também vendiam tais substâncias.

WERVITON, por sua vez, alega ser usuário, sempre usa entorpecente com seu cunhado JUNIOR, o qual lhe fornece maconha, mas não sabia que ele vendia entorpecente. Em relação a JEAN, declarou que ele faz algumas corridas “no particular” com o seu veículo.

Portanto, fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.

No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública estará em risco se os Autuados forem colocados desde já em liberdade.

É cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade.

Em liberdade, o traficante certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Tanto é verdade que o Autuado JUNIOR já possui registro criminal relacionado ao tráfico de substância entorpecente, visto que condenado pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal desta capital, nos autos da ação penal código n. 352668, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se, ainda, do presente APF que os entorpecentes apreendidos são de duas espécies (maconha e cocaína) e estavam distribuídos em diversas embalagens.

Os Agentes Policiais receberam várias denúncias anônimas apontando o local da apreensão como sendo ponto de venda de entorpecente. Inclusive, eles diligenciaram e conseguiram filmar o exato momento em que o usuário Diego adquiriu o entorpecente na referida residência.

DIEGO, quando inquirido pela Autoridade Policial, confirmou que os três Autuados dedicam-se ao tráfico de drogas. Segundo ele, “estava no bairro Cidade Alta, nesta cidade, na casa do traficante “fuli”, comprando droga. Que quando saiu com um cachimbo na mão, indo até um lugar onde os usuários se reúnem para fumar, foi surpreendido pelos policiais desta especializada. Que fizeram sua abordagem e encontraram consigo a droga (pasta base). Que comprou a droga pelo valor de R$ 8,00 reais, sendo entregue pelo portão da casa do “fuli”. Que sempre compra droga do “fuli”, droga, bem como outros usuários também, é o que ele acha, pois se encontram ali perto, para fumar a droga. Que na casa do “fuli” tem um rapaz magrinho, Jean Lucas que trabalha com Uber, e este fica lá soltando pipa, e tem mais um que faz Uber e Delivery Weverton, sendo que estes fazem o “corre” de drogas.”

No interior da residência onde se encontravam os três Autuados foi localizada expressiva quantia de dinheiro, em espécie – R$ 1.620,00 - plástico filme utilizado na embalagem da droga, balança de precisão e até mesmo um simulacro de arma de fogo, que como é sabido, é comumente utilizado para a prática de assaltos.

Também há que se ressaltar que WERVITON é cunhado de JUNIOR. Este, por sua vez, confessou que fornece droga a ele, bem como a DIEGO.

Nesse particular, insta anotar que eventual condição de usuário alegada por WERVITON e JEAN, por si só, não afasta a concomitante traficância, sendo esta um meio para o próprio sustento e manutenção do vício, especialmente quando as demais circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante indicam que a droga era destinada ao comércio, do qual eles participavam efetivamente, como acima elencadas.

Portanto, a segregação cautelar dos Autuados é medida imperiosa para assegurar a ordem pública.

Em apoio, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE NO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente. Em que pese a quantidade de droga apreendida não se mostrar exagerada - 6,3g de maconha e 2,6g de cocaína (fls. 58 e 62) -, tem-se que o paciente portava simulacro de arma de fogo, quantia em dinheiro, é reincidente específico e possui outros registros criminais, fatos estes que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do flagrante - no momento da prisão foram apreendidas 5,962 kg de maconha. Precedentes. 4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 446.936/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JUNIOR ALVES DE CAMPOS, brasileiro, convivente, nascido aos 18/06/1992, filho de Eniza Alves de Campos, residente na Rua Luiz de Matos, n. 75, Bairro Cidade Alta, nesta capital; JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO, brasileiro, solteiro, Calheiro e vendedor de pipa, nascido aos 01/11/1996, filho de Pedro Arruda do Carmo e Girlene dos Santos Oliveira Carmo, residente na Avenida Oito de Abril, n. 438, Bairro Verdão, nesta capital, e WERVITON THIAGO LEÃO GOMES, brasileiro, solteiro, lavador de carro, nascido aos 07/10/1999, filho de Olandir Leão Gomes e Alice Lara Gomes, residente na Rua Luis de Matos, n. 75, Bairro Cidade Alta, nesta capital, EM PRISÃO PREVENTIVA. SIRVA-SE ESTA DECISÃO COMO “MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA” E CUMPRA-SE DE IMEDIATO.”

Por conseguinte, consta dos autos que, em 27.04.2020 foi indeferido o pedido de revogação da prisão, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de JUNIOR ALVES DE CAMPOS, JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO e WERVITON THIAGO GOMES LEÃO, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006

Por meio de manifestações devidamente protocoladas via PEA, foram formulados em favor dos autuados JUNIOR ALVES DE CAMPOS e WERVITON THIAGO GOMES LEÃO pedidos de revogação da prisão preventiva, por meio dos quais as defesas alegam, em suma, que não estão presentes os pressupostos legais da constrição cautelar, conclamando a aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ, argumentando que a situação desencadeada pela propagação do COVID-19 enseja a soltura dos requerentes, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do CPP.

Em seguida, a defesa do autuado JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO também requereu a concessão de liberdade provisória, argumento a ausência dos requisitos e pressupostos legais, destacando os bons predicados pessoais do requerente, que não ostenta condenações e não possui maus antecedentes.

Com vista dos requerimentos, o d. representante do Ministério Público se manifestou contrário a soltura de todos os requerentes, ressaltando a gravidade concreta dos crimes perpetrados e as circunstâncias que nortearam a prisão flagrancial.

É o necessário relato.

DECIDO.

É sabido que a prisão preventiva se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, analisando os argumentos trazidos pelas defesas, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar dos autuados, subsistindo os fatos e fundamentos exarados em 30.03.2020.

Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de droga – 19,78 g de cocaína e 139,50 g maconha – fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado nº 25).

Não bastasse a expressiva quantidade de droga, também foram apreendidos 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 22,90, grande quantidade de dinheiro, inclusive, com notas de dinheiro trocado, um simulacro de arma de fogo, uma máquina de cartão Cielo, uma balança de precisão, um trombone de vara e um rolo de plástico filme, o que denota indícios de habitualidade, organização e atuação considerável do grupo criminoso.

Inclusive, os autos revelam a autuação tanto pelo crime de tráfico de drogas quanto pelo crime de associação para o tráfico, este último evidenciado através dos levantamentos realizados no local, que concluíram que o ponto de venda de drogas seria mantido por Júnior Alves de Campos, vulgo “Fuli”, com o apoio de Jean Lucas Oliveira Carmo e Werviton Thiago Gomes Leão, que estariam associados ao primeiro para a comercialização, realizando entregas, fato este comprovado durante as diligências e confirmado pelo usuário DIEGO, que afirmou que a “boca” - Rua Luís de Matos, nº 75, Bairro Cidade Alta, nesta capital – é do “Fuli”, mas os demais faziam o “corre” para “Fuli” e ele sempre compra droga naquele local.

Assim, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor dos autuados, como primariedade e residência fixa no distrito da culpa, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar quando presente o periculum libertatis (Enunciado nº 43 do TJ/MT).

Com relação ao autuado JUNIOR, verifica-se que possui condenação provisória decorrente da prática do mesmo delito previsto no art. 33 da LT (Cód. 352668), fator que corrobora para a manutenção da sua prisão preventiva.

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do réu, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

No que se refere ao argumento defensivo referente a propagação do “Coronavírus” (COVID-19), trazida pelas defesa de JUNIOR e WERVITON THIAGO como brilhantemente expôs o “Parquet”, as medidas ligadas ao combate da enfermidade recomendam o isolamento social, tendo o Estado e o Sistema Prisional Mato-grossense tomado as medidas necessárias, inclusive a suspensão de visitas nos estabelecimentos prisionais durante o período de quarentena.

Somado a isso, perfilho do entendimento de que é desaconselhável permitir que presos, sejam eles provisórios ou definitivos, que já se encontram em situação de isolamento, saiam do cárcere e retornem ao convívio social, ainda que em prisão domiciliar.

Além disso, própria Recomendação nº 62/20 do CNJ, em seu art. 4º, caput, c/c inciso I, recomenda que magistrados com competência criminal para a fase de conhecimento reavaliem as prisões provisórias com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

Ressalta-se que este Magistrado tomou conhecimento, por meio do Ofício Circular nº 004/2020/SAAP/SESP/MT, datado de 27.03.2020 e expedido pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, que estão sendo tomadas medidas profiláticas e orientativas para evitar a contágio da população carcerária pelo COVID-19, inclusive, inexistindo quaisquer notícias de casos, suspeitos ou confirmados, de reeducando acometido por tal enfermidade, razão pela qual não vejo motivo para que seja aplicável soltura ou concessão de prisão domiciliar no caso em apreço com o fundamento arguido pelas defesas.

Outrossim, embora em seu pedido o custodiado Junior Alves de Campos que alegou problemas respiratórios, de modo a criar uma situação para ser vinculada ao COVID-19, como bem ressaltou o “Parquet”, juntou receita médica datada do dia 16.03.2020 que nada comprova acerca de sintomas da referida comorbidade, já que nela consta apenas nomes de medicamentos, sem relacionar sintomas específicos.

É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar, formulado em favor dos autuados JUNIOR ALVES DE CAMPOS, JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO e WERVITON THIAGO GOMES LEÃO.

No mais, aguarde-se a vinda do inquérito policial.”

É cediço que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

In casu
, registre-se que a prisão cautelar do paciente foi decretada com base no art. 312 do CPP, porquanto resta claro a necessidade da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração criminosa, devido a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas em sua posse e demais corréus aos quais apresentam 19,78g (dezenove vírgula setenta e oito gramas) de cocaína, e 139,50g (cento e trinta e nove vírgula cinquenta gramas) de maconha. Oportunidade em que também foram apreendidos 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 22,90 (vinte e dois vírgula noventa gramas), a importância de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais) em dinheiro, inclusive, com notas de dinheiro trocado, 02 (dois) veículos, 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (uma) balança de precisão.

Acerca das drogas, o laudo pericial nº.3.14.2020.64924-01 (Id.42471964-fls.22/27) apresenta:

“MATERIAL “A”. 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó e grânulos, envoltas em fragmentos plásticos semitransparentes de cor branca, fechados por nó, formando embalagem tipo “trouxa”.

MATERIAL “B”.01(uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de pó, envoltas em fragmentos plásticos semitransparentes de cor branca, fechados por nó, formando embalagem tipo “trouxa”.

MATERIAL “C”. 08 (oito) porções de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas em fragmentos plásticos transparentes do tipo “filme”.

MATERIAL “D”. 01 (uma) porção de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas em fragmentos plásticos semitransparente de cor branca, fechado por fita adesiva e plástico transparente, formando embalagem do tipo “trouxa”.

MATERIAL “E”. 01 (uma) porção de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas em fragmentos plásticos semitransparente de cor branca, fechado por fita adesiva e plástico de cor preta, fechado por nó formando embalagem do tipo “trouxa”.

MATERIAL “F”. 01 (uma) porção de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionado juntamente com os seguintes objetos: uma tesoura de cabo plástico de cor preta, um rolo de plástico filme e uma balança digital da marca X-Trad[...].”

[...]

4.RESULTADOS OBTIDOS.

Após a realização dos exames verificou-se que:

A alíquota material “A” apresentou resultado negativo para a presença de Cocaína e resultado positivo para presença de Íons Borato.

A alíquota material “B” apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cocaína.

A alíquota material “C” “D” “E” e “F” apresentaram resultados POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L (MACONHA).”

Neste diapasão, as circunstâncias da prisão evidenciam, em tese, a prática dos crimes de tráfico de ilícito de drogas e associação para o tráfico de drogas, de modo que se faz necessário o decreto preventivo, ademais porque o paciente assumiu a propriedade da materialidade delitiva.

A propósito:

“
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. APREENSÃO
DE RELEVANTE QUANTIDADE
DE ENTORPECENTES. Prova do aspecto material dos crimes e indícios suficientes da autoria. Prisão preventiva necessária
ao resguardo da
ordem pública. Recomendação 62 do CNJ insuficiente para alterar tal convicção.
ORDEM
DENEGADA”.
(TJSP; HC 2139151-49.2020.8.26.0000; Ac. 13740678; São José dos Campos; Décima Terceira Câmara
de Direito Criminal; Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto; Julg. 10/07/2020; DJESP 15/07/2020; Pág. 3321)

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

"HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 e 35 DA LEI Nº 11.343/2006] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – IN - VIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA. Não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem

pública, levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta e a quantidade expressiva de droga apreendida, bem como balança de precisão e quantia de dinheiro em espécie, ao qual não se constata a presença do aduzido constrangimento ilegal. Às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis.
" (TJMT-N.U 1001318-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020-Destacou-se )

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

3)
APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – RISCO DA PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS.

Neste diapasão, cumpre salientar que a aludida Recomendação nº. 62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ] em atenção à pandemia causada pelo novo coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se:
"mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco” [art. 4º, inc. I, alínea “a”],
não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

In casu
, o documento que ampara o pleito

(
Id.40993996-fl.23)
, não apresenta o diagnóstico da doença – CID, nem tampouco qualquer condição clínica do beneficiário afigurando-se, portanto, em uma prescrição médica, inapropriado para consubstanciar o pedido.

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrado pelo impetrante via documentos aptos qualquer excepcionalidade da situação do paciente que demonstre pertencer a grupos de risco passível de concessão da eventual prisão domiciliar, deve o beneficiário se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

4)

PREDICADOS PESSOAIS QUE MILITAM EM FAVOR DO PACIENTE,

Convém consignar, que os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente, ainda que comprovados, não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

5)
APLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO DO ART.319 DO CPP, EM ESPECIAL, PELO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

Conforme consubstanciado nos autos, o paciente responde por outra ação penal pelo cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas (Cód. 352668), junto a 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este mandamus.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de JUNIOR ALVES DE CAMPOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020